Tribunal: TJSP
Processo: 1025688-16.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
r veiculando normas gerais" – Advento da Lei Complementar Federal no 190/2022 e da Lei Estadual no 17.470/2021 – Observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025688-16.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/07/2023

Data de publicação:

24/07/2023

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ICMS – Diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) – Pretensão voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo ao afastamento da incidência do DIFAL/ICMS em relação às operações de venda realizadas antes de janeiro de 2023 – Impossibilidade – Inteligência do julgamento proferido pelo STF nos autos do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093) – Entendimento

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – ICMS – Diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) – Pretensão voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo ao afastamento da incidência do DIFAL/ICMS em relação às operações de venda realizadas antes de janeiro de 2023 – Impossibilidade – Inteligência do julgamento proferido pelo STF nos autos do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1093) – Entendimento pacificado no STF, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" – Advento da Lei Complementar Federal no 190/2022 e da Lei Estadual no 17.470/2021 – Observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual – Sentença mantida – Recurso não provido.